Tribunal: TJMT
Processo: 0005376-43.2018.8.11.0037
Relator(a): JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão julgador: JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-11-17
Data de publicação: 2025-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0005376-43.2018.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Crimes da Lei de licitações]
Relator:
Des(a).
JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, DES(A). PAULO SERGIO CARREIRA DE SOUZA, DES(A). RICARDO GOMES DE ALMEIDA]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA - CPF: 474.420.261-68 (EMBARGANTE), CLAUDEMAR GOMES DA SILVA registrado(a) civilmente como CLAUDEMAR GOMES DA SILVA - CPF: 646.260.164-72 (ADVOGADO), ANTONIO ZEFERINO DA SILVA NETO - CPF: 912.351.891-04 (EMBARGANTE), ADRIANA KESSLER FERNANDES - CPF: 948.510.501-00 (EMBARGANTE), ROBERTO FERNANDES - CPF: 881.355.359-53 (EMBARGANTE), ELISEU EDUINO MOHR - CPF: 972.613.781-00 (EMBARGANTE), MURILO HEITOR REZENDE PEREIRA - CPF: 015.199.362-90 (ADVOGADO), VALMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 759.952.121-68 (EMBARGANTE), JUNIOR FELISBERTO MACHADO - CPF: 007.671.461-66 (EMBARGANTE), ADRIANA KESSLER FERNANDES - CPF: 948.510.501-00 (TERCEIRO INTERESSADO), ROBERTO FERNANDES - CPF: 881.355.359-53 (TERCEIRO INTERESSADO), ELISEU EDUINO MOHR - CPF: 972.613.781-00 (TERCEIRO INTERESSADO), VALMIRO PEREIRA DA SILVA - CPF: 759.952.121-68 (TERCEIRO INTERESSADO), JUNIOR FELISBERTO MACHADO - CPF: 007.671.461-66 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), PAULO HUMBERTO BUDOIA - CPF: 559.148.708-44 (ADVOGADO), PAULO HUMBERTO BUDOIA FILHO - CPF: 298.577.638-47 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO.

EMENTA:

DIREITO PENAL E PROCESSO PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CRIMINAL. CRIME DE CONTRATAÇÃO DIRETA ILEGAL (ART. 337-E DO CP, ANTIGO ART. 89 DA LEI Nº 8.666/93). ALEGAÇÃO DE OMISSÃO. CONTRADIÇÃO E OBSCURIDADE NO ACÓRDÃO. INOCORRÊNCIA. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA E
ABOLITIO CRIMINIS
DEVIDAMENTE FUNDAMENTADAS. CONTINUIDADE NORMATIVO-TÍPICA ENTRE O ANTIGO ART. 89 E O ART. 337-E DO CP. INOVAÇÃO RECURSAL EM RELAÇÃO À DOSIMETRIA DA PENA E AO ACORDO DE NÃO PERSECUÇÃO PENAL (ANPP). INADMISSIBILIDADE. AUSÊNCIA DOS VÍCIOS DO ART. 619 DO CPP. MERO INCONFORMISMO COM O JULGADO. PREQUESTIONAMENTO. REJEIÇÃO. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.

I. Caso em exame:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos

contra acórdão que, por unanimidade, deu parcial provimento ao seu recurso de Apelação Criminal apenas para afastar a indenização à vítima e readequar a fração da pena de multa, mantendo, no mais, a condenação pela prática do crime previsto no art. 337-E do Código Penal (antigo art. 89 da Lei nº 8.666/93). O embargante alega omissão, contradição e obscuridade no acórdão, especialmente quanto à rejeição das preliminares de inépcia da denúncia e
abolitio criminis
, e em relação à dosimetria da pena e ao não oferecimento do Acordo de Não Persecução Penal (ANPP).

II. Questão em discussão:

2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão embargado padece dos vícios de ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, especificamente em relação a: (
I
) rejeição da preliminar de inépcia da denúncia; (
II
) rejeição da preliminar de
abolitio criminis
; (
III
) dosimetria da pena privativa de liberdade; e (
IV
) não oferecimento do ANPP.

III. Razões de decidir:

3. O acórdão enfrentou expressamente a preliminar de inépcia da denúncia, concluindo que a peça atendeu aos requisitos do art. 41 do CPP, descrevendo a conduta delitiva atribuída ao apelante de forma inteligível e com individualização da conduta.

4. A preliminar de
abolitio criminis
também foi expressamente analisada, concluindo-se pela rejeição, visto que a conduta de dispensar indevidamente o processo licitatório (Fatos 02 e 03) encontra correspondência no art. 337-E do CP, caracterizando continuidade normativo-típica, e que apenas a conduta de "deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa" (Fato 01, com punibilidade extinta na sentença) deixou de ser criminalizada.

5. A alegação de contradição na dosimetria da pena (espécie da pena privativa de liberdade) e a questão do ANPP constituem inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração, pois não foram suscitadas nas razões da apelação.

6. De todo modo, não há contradição na dosimetria, pois o acórdão aplicou a pena de detenção, prevista no art. 89 da Lei nº 8.666/93 vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

7. O ANPP (art. 28-A do CPP), introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (vigência em 23/01/2020), não é aplicável ao caso, visto que a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2018, antes da entrada em vigor da lei.

8. Não havendo qualquer vício, e tratando-se as demais alegações de mero inconformismo, os embargos não se prestam à rediscussão do mérito da causa ou ao reexame do julgado.

9. O pedido de prequestionamento também deve ser rejeitado, pois está sujeito aos pressupostos de admissibilidade do art. 619 do CPP.

IV. Dispositivo e tese:

10. Embargos de Declaração CONHECIDOS e REJEITADOS.

Teses de julgamento:

“1. A superveniência de sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia.”

“2. Não há
abolitio criminis
da conduta de dispensar indevidamente o processo licitatório, pois esta permanece criminalizada pelo art. 337-E do Código Penal, em razão da continuidade normativo-típica com o antigo art. 89 da Lei nº 8.666/93.”

“3. A contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado, e não entre o julgado e a lei ou o entendimento da parte.”

“4. É inadmissível em sede de Embargos de Declaração a inovação recursal, a rediscussão do mérito da causa e o reexame do julgado.”

Dispositivos relevantes citados:

CP, art. 2º, parágrafo único, art. 107, III, e art. 337-E. CPP, art. 41, art. 155, art. 619, e art. 28-A. CF/1988, art. 5º, XL. Lei nº 8.666/93, art. 89. Lei nº 13.964/2019. Lei nº 14.133/2021. CPC, art. 1.022.

Jurisprudências relevantes citadas:

STJ,
AgRg
no HC 575.395/RN. STJ,
AgRg
no
AREsp
1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJE 10/08/2021.

STJ,
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1280006/RJ, Relator Min. Castro Meira, 6/12/2012.

STJ,
EDcl
no REsp n. 1060210/SC, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014,
DJe
de 3/4/2014.

TJMT, NU 00038702920108110064, CMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por
ESTANIEL PASCOAL ALVES DA SILVA
contra acórdão proferido por esta Segunda Câmara Criminal que, por unanimidade, deu parcial provimento ao recurso de apelação interposto pelo embargante, apenas para afastar a indenização à vítima e readequar a fração da pena de multa para 1/30 (um trigésimo) do valor do salário-mínimo vigente à época dos fatos, mantendo, no mais, a sentença condenatória pela prática do crime previsto no art. 337-E do Código Penal (antigo art. 89 da Lei nº 8.666/93).

Em suas razões recursais (ID 306763398), o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade.

Sustenta que as
preliminares foram rejeitadas sem a devida fundamentação
, especialmente quanto à inépcia da denúncia e à ocorrência de
abolitio criminis
em razão da revogação do art. 89 da Lei nº 8.666/93 pela Lei nº 14.133/2021.

Questiona também a
dosimetria da pena
, alegando que foi condenado a cumprir pena de reclusão, quando o art. 89 da Lei nº 8.666/93 previa pena de detenção. Menciona ainda que não lhe foi
o
ferecido o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
.

Por fim, requer o provimento dos embargos com efeitos infringentes para fins de absolvição ou, subsidiariamente, para prequestionamento das matérias suscitadas.

O
Procuradoria-Geral
de Justiça
, em contrarrazões (ID 318640888), manifestou-se pelo
desprovimento
dos embargos, sustentando que o embargante não apontou objetivamente qualquer omissão, contradição ou obscuridade no acórdão, buscando, na verdade, o
rejulgamento
da causa.

Afirma que as teses de inépcia da denúncia e
abolitio criminis
foram expressamente analisadas e rejeitadas à unanimidade, com fundamentação adequada e citação de precedentes jurisprudenciais.

É o relatório.

Não estando o feito submetido à Revisão, inclua-se em pauta de julgamento.

VOTO

Egrégia Câmara:

Conheço dos embargos de declaração, eis que tempestivos, conforme certificado nos autos, e preenchem os requisitos de admissibilidade.

Os embargos de declaração constituem recurso de contornos definidos, destinado a integrar ou esclarecer a decisão judicial quando presente algum dos vícios elencados no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

O referido dispositivo legal estabelece que
"aos acórdãos proferidos pelos Tribunais de Apelação, câmaras ou turmas, poderão ser opostos embargos de declaração, no prazo de dois dias contados da sua publicação, quando houver na sentença ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão"
.

No mesmo sentido, o art. 1.022 do Código de Processo Civil, aplicável subsidiariamente ao processo penal por força do art. 3º do CPP, dispõe que cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III - corrigir erro material.

Importante ressaltar que os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento decorrente de um dos vícios que justificam a oposição do recurso.

No caso em análise, o embargante alega, em síntese, que o acórdão padece de omissão, contradição e obscuridade quanto à rejeição das
preliminares de inépcia da denúncia e de
abolitio criminis
, bem como em relação à
dosimetria da pena
.

Passo a analisar cada um dos pontos suscitados pelo embargante.

Quanto à
alegação de omissão na análise da preliminar de inépcia da denúncia
, verifico que o acórdão embargado enfrentou expressamente a questão, concluindo pela rejeição da preliminar nos seguintes termos:

"A preliminar arguida pelo apelante
Estaniel
não merece acolhimento. A Defesa sustenta que a ausência dos pressupostos processuais para o ajuizamento da ação penal conduz à nulidade
ab
initio do processo criminal, nos termos do artigo 564, inciso IV, do Código de Processo Penal. Todavia, ainda que se considere tal alegação, a denúncia atendeu aos requisitos estabelecidos no artigo 41 do Código de Processo Penal, contém a classificação do crime, a descrição da conduta delitiva atribuída ao apelante e suas circunstâncias de forma inteligível, contendo a qualificação do denunciado, a exposição circunstanciada do fato criminoso e o rol de testemunhas. Imperioso salientar que consta na denúncia a individualização da conduta de
Estaniel
, eis que ele foi o responsável por expedir o empenho n. 1171/2013, no valor de R$ 17.800,00 (dezessete mil e oitocentos) e o empenho n. 1170/2013, no valor de R$ 15.800,00 (quinze mil e oitocentos reais). Assim, mostra-se descabida a alegação de que não houve a individualização da conduta dos apelantes, pois a narrativa processual descreveu de forma suficiente a participação de cada um no evento delituoso."

O acórdão ainda citou precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fundamentar a rejeição da preliminar, destacando que
:

"
a
superveniência da sentença penal condenatória torna esvaída a análise do pretendido reconhecimento de inépcia da denúncia, inclusive em razão de seu suposto caráter genérico, assim como da ausência de justa causa, isso porque o exercício do contraditório e da ampla defesa foi viabilizado em sua plenitude durante a instrução criminal"
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da preliminar de inépcia da denúncia, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão, com fundamentação adequada e suficiente.

No que tange à
alegação de omissão na análise da preliminar de
abolitio criminis
, o acórdão embargado também enfrentou expressamente a questão, concluindo pela rejeição da preliminar nos seguintes termos:

"No que tange à alegação de abolitio criminis em relação ao crime previsto no art. 89 da Lei n. 8.666/93, verifico que a questão já foi devidamente analisada pelo juízo a quo, que corretamente reconheceu a extinção da punibilidade quanto ao FATO 01, que tratava da modalidade 'deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa', mas manteve a condenação quanto aos FATOS 02 e 03, onde houve efetiva dispensa indevida de licitação.

Com a entrada em vigor da Lei n. 14.133/2021 (Nova Lei de Licitações), o art. 89,
caput
, da Lei n. 8.666/93 foi revogado. Entretanto, a conduta de dispensar ou
inexigir
licitação fora das hipóteses previstas em lei passou a ser tipificada no art. 337-E do Código Penal como contratação direta ilegal, com a seguinte redação:
'Admitir, possibilitar ou dar causa à contratação direta fora das hipóteses previstas em lei'
.

Houve, de fato, modificação na redação do tipo penal, pois os termos 'dispensar' e '
inexigir
' foram substituídos por expressões mais abertas, como 'admitir', 'possibilitar' e 'dar causa à contratação direta'.

Embora tal mudança não tenha alterado a essência da norma, resultou na ampliação do alcance do tipo, por abranger condutas de caráter mais geral. Essa nova formulação fomentou, inclusive, o debate sobre a possibilidade de o crime ser cometido por omissão e não apenas na forma comissiva.

A reforma legal, por outro lado, promoveu a efetiva exclusão da conduta de
'deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade'
, anteriormente prevista no art. 89 da Lei n. 8.666/93. Com efeito, meras falhas procedimentais na elaboração de contratações diretas tornaram-se penalmente irrelevantes. Operou-se, para essa hipótese específica, a
abolitio criminis
.

Essa, todavia, não é a situação versada nos autos, ao contrário do que sustenta a defesa. De fato, a detida análise da denúncia revela que se imputou aos acusados a conduta de dispensar indevidamente o processo licitatório, comportamento que encontra plena correspondência no novo art. 337-E do Código Penal.

Ocorreu, portanto, o fenômeno da continuidade normativo-típica em relação à primeira parte do antigo tipo penal (dispensa ilegal de licitação).

A conduta de
'deixar de observar as formalidades pertinentes à dispensa ou à inexigibilidade'
, prevista na parte final do art. 89 da Lei n. 8.666/93, essa sim deixou de ser criminalizada.

Nesse contexto, havendo clara continuidade normativo-típica, mostra-se inviável a declaração de extinção da punibilidade do agente com fulcro no art. 107, inciso III, do Código Penal, visto que não houve
abolitio criminis
da conduta imputada."

O acórdão ainda citou precedentes jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça e do próprio Tribunal de Justiça de Mato Grosso para fundamentar a rejeição da preliminar, destacando que
"não houve abolitio criminis da conduta tipificada no art. 89 da Lei n. 8.666/93, que permanece integralmente criminalizada pelo art. 337-E do CP, com a superveniência da Lei n. 14.133/2021"
.

Portanto, não há que se falar em omissão quanto à análise da preliminar de
abolitio criminis
, tendo o acórdão embargado enfrentado expressamente a questão, com fundamentação adequada e suficiente.

Quanto à
alegação de contradição na dosimetria da pena
, especificamente em relação à espécie de pena privativa de liberdade aplicada (reclusão em vez de detenção),
verifico que o embargante não suscitou tal questão nas razões do recurso de apelação
, tratando-se, portanto, de inovação recursal, inadmissível em sede de embargos de declaração.

De qualquer forma, cumpre esclarecer que não há contradição no acórdão embargado quanto a esse ponto. O embargante foi condenado pela prática do crime previsto no art. 337-E do Código Penal (antigo art. 89 da Lei nº 8.666/93), cuja pena é de reclusão, de 4 (quatro) a 8 (oito) anos, e multa.

O acórdão embargado, ao manter a condenação do embargante, aplicou corretamente a pena prevista no art. 89 da Lei nº 8.666/93 vigente à época dos fatos (detenção, de 3 a 5 anos, e multa), em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa, previsto no art. 5º, XL, da Constituição Federal, e no art. 2º, parágrafo único, do Código Penal.

Não há, portanto, contradição no acórdão embargado quanto à dosimetria da pena, tendo sido aplicada corretamente a pena prevista na legislação vigente à época dos fatos, em observância ao princípio da irretroatividade da lei penal mais gravosa.

No que tange à
alegação de que não foi oferecido ao embargante o Acordo de Não Persecução Penal (ANPP)
,
verifico que tal questão não foi suscitada nas razões do recurso de apelação, tratando-se, portanto, de inovação recursal
, inadmissível em sede de embargos de declaração.

De qualquer forma, cumpre esclarecer que o ANPP, previsto no art. 28-A do Código de Processo Penal, foi introduzido pela Lei nº 13.964/2019 (Pacote Anticrime), que entrou em vigor em 23 de janeiro de 2020, sendo aplicável apenas aos processos em curso, desde que não recebida a denúncia, conforme entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça no julgamento do
AgRg
no HC 575.395/RN.

No caso em análise, a denúncia foi recebida em 20 de setembro de 2018, antes da entrada em vigor da Lei nº 13.964/2019, não sendo aplicável, portanto, o instituto do ANPP ao caso.

Não há, portanto, omissão no acórdão embargado quanto a esse ponto, tendo sido aplicada corretamente a legislação vigente à época dos fatos.

Quanto às demais alegações do embargante, verifico que se trata de mera irresignação com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão do mérito da causa, tampouco à modificação do julgado, salvo em situações excepcionais, quando manifesto o erro de julgamento decorrente de um dos vícios que justificam a oposição do recurso.

No caso em análise, o acórdão embargado enfrentou expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante nas razões do recurso de apelação, com fundamentação adequada e suficiente, não havendo que se falar em omissão, contradição ou obscuridade.

O princípio do livre convencimento motivado, previsto no art. 155 do Código de Processo Penal, estabelece que o juiz formará sua convicção pela livre apreciação da prova produzida em contraditório judicial, não estando obrigado a analisar todos os argumentos deduzidos pelas partes, bastando que exponha de forma clara e fundamentada as razões de seu convencimento.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"o julgador não é obrigado a rebater, um a um, todos os argumentos das partes, bastando que resolva a situação que lhe é apresentada, sem se omitir sobre os fatores capazes de influir no resultado do julgamento"
(STJ -
AgRg
no
AREsp
1794034/GO, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 03/08/2021, DJE 10/08/2021).

No mesmo sentido, o Tribunal de Justiça de Mato Grosso (TJMT - NU 00038702920108110064, CMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, WESLEY SANCHEZ LACERDA, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 03/12/2024, publicado no DJE 06/12/2024).

Portanto, não há que se falar em omissão, contradição ou obscuridade no acórdão embargado, tendo sido enfrentadas expressamente todas as questões suscitadas pelo embargante nas razões do recurso de apelação, com fundamentação adequada e suficiente.

Quanto ao pedido de
prequestionamento
, cumpre esclarecer que os embargos de declaração, mesmo quando opostos com o objetivo de prequestionamento, estão sujeitos aos pressupostos de admissibilidade previstos no art. 619 do Código de Processo Penal, quais sejam: ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão.

Não havendo no acórdão embargado qualquer dos vícios que autorizam a oposição de embargos de declaração, não há que se falar em prequestionamento, sendo inadmissível a utilização do recurso para esse fim.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
:

"ainda que a parte alegue a intenção de ventilar matéria para fins de prequestionamento, o julgador não é obrigado a examinar exaustivamente todos os dispositivos legais apontados pela recorrente quando a fundamentação da decisão for clara e precisa, solucionando o objeto da lide"
(STJ -
EDcl
no
AgRg
no REsp n. 1280006/RJ, Relator Min. Castro Meira, 6/12/2012).

Ademais, cumpre ressaltar que a contradição que autoriza a oposição de embargos de declaração é a interna, caracterizada pela existência de proposições inconciliáveis entre si no próprio julgado, e não entre o julgado e a lei, entre o julgado e o entendimento da parte, entre o julgado e os fatos e provas dos autos, ou entre o julgado e entendimento exarado em outros julgados.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça já decidiu que
"a contradição passível de embargos de declaração é aquela existente entre as premissas e as conclusões do próprio julgado e não entre o acórdão e outros precedentes"
(STJ -
EDcl
no REsp n. 1060210/SC, Relator Min. Napoleão Nunes Maia Filho, Primeira Seção, julgado em 26/2/2014,
DJe
de 3/4/2014).

No caso em análise, o embargante não apontou qualquer contradição interna no acórdão embargado, limitando-se a manifestar sua irresignação com o resultado do julgamento, buscando a rediscussão do mérito da causa, o que não é admissível em sede de embargos de declaração.

Diante do exposto, CONHEÇO e
REJEITO
os Embargos de Declaração
interposto por
ESTANIEL
PASCOAL ALVES DA
SIVA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/11/2025